Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA E VALIDADE DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ENFRENTAMENTO DAS TESES CENTRAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo o processamento de ação penal pela suposta prática do crime de violência psicológica contra a mulher. O embargante alega omissão quanto à cadeia de custódia das provas digitais, violação ao princípio da correlação e falta de análise de precedentes do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão padece de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP.
3. Analisar se o Colegiado é obrigado a rebater, individualmente, todos os precedentes e argumentos colacionados pela defesa quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da causa.
4. Aferir se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão de matéria de mérito decidida de forma fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração limitam-se a sanar os vícios de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não se prestando para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado.
6. Não há omissão quando o acórdão fundamenta claramente que o trancamento da ação penal é medida excepcional e que as teses defensivas (cadeia de custódia e validade probatória) demandam dilação probatória, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.
7. O julgador não está compelido a refutar cada um dos argumentos ou julgados trazidos pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação idônea e coerente com a jurisprudência dominante e o ordenamento jurídico.
8. A discordância com a conclusão de que a denúncia descreve fatos que configuram, em tese, crime de violência doméstica, deve ser veiculada pela via recursal própria, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.